Tribunal: TJBA
Processo: 0000572-15.2020.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000572-15.2020.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ITALO RAFAEL DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
MARIO WALDEMAR COSTA NETO, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33
C/C ART. 35, CAPUT,
AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. APELANTE CONDENADO À PENA TOTAL DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIAL, FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 1200 (UM MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO
. DEPOIMENTO UNÍSSONO E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE.

ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

APELANTE QUE FAZ PARTE DA FACÇÃO LIDERADA POR “NINO FAVELA”.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de
ÍTALO RAFAEL DE SOUZA LIMA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os Réu nas sanções do no art.
33
c/c art. c/c art. 35, caput,

ambos
Lei nº 11.343/2006 e, ainda, art. 14 da lei nº 10.826/2003, fixando-lhe as penas definitivas em 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, cada uma no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente.

2. Narra a exordial acusatória
que “
policiais militares, no dia 26 de agosto de 2020, receberam informação de que havia homens escondidos em uma construção abandonada, situada no Jardim Futurama, às margens da Rodovia BA 093, neste municipio. Guarnições foram deslocadas para verificar chegando na via apontada por volta do meio dia. Ali constataram existência da aludida construção e, ao se aproximarem do imóvel, observaram presença de três homens tendo estes, ao perceberem a investida policial, passado a efetuar disparos na direção dos brigadianos. Houve reação dos militares e, após cessar a resistência, investiram eles no abrigo logrando encontrar, caído ao solo, Moisés Edulvirgens da Silva. Socorrido pelos policiais para atendimento médico na UPA local, não resistiu ele aos ferimentos indo a óbito. O denunciado foi contido tentando pular o muro que dava acesso a um galpão situado ao lado da construção. E o terceiro homem, identificado como sendo “Nino Favela”, conseguiu empreender fuga. No local onde os agentes estavam escondidos foram apreendidas duas armas de fogo - pistola Taurus 940, calibre .40, de numeração SSE 34451, metralhadora de fabricação caseira, calibre 9mm, 57 (cinquenta e sete) munições de calibre .40, 09 (nove) munições de calibre 9mm, 05 (cinco) balaclavas, uma luva preta, uma porção de “maconha” (63,559) e diversos pinos plásticos vazios usualmente utilizados para acondicionar cocaína. Apurou-se que os aludidos trabalhavam juntos, imbuídos do propósito de perpetrar crimes, especialmente o tráfico de drogas, sendo “Nino Favela” conhecido como líder do tráfico na localidade de Jardim Futurama. Segundo informações constantes dos autos o grupo vendia cada “bucha” de “maconha” por R$ 10,00 (dez reais) e cada pino de cocaína pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais)”
.

3. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do IP Nº 230/2020, auto de exibição e apreensão (fl. 11, id nº 98348112), o laudo de constatação (fls. 10, 31/32, id nº 98348112), laudo toxicológico (id nº 98348224), laudo pericial da arma (fls. 04/07, id nº 98348236) pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas SD
/PM VALDIR PEREIRA DA SILVA, SD/PM TONY BARBOS GOMES e SD/PM PETRON VINICIUS GOMES DA SILVA,
agentes policiais integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes, arma e prisão em flagrante do Apelante.

4. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

5. De acordo com o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, os crimes de porte ou posse de arma de fogo são de mera conduta e perigo abstrato, cujos bens jurídicos a serem protegidos são a segurança pública e a paz social, de modo que dispensável até mesmo a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma, bastando a simples posse ou porte do artefato, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para a incidência do tipo penal, tal como se deu no caso em tela

6. No caso em tela, insustentável a tese de absolvição do crime de associação ao tráfico, tendo em vista que os elementos probatórios constante nos autos indicam, sem dúvidas, de que havia liame associativo entre os indivíduos para a prática da traficância.

7. Condenação por associação que afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da lei 11.343 /06
. “(...) A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante.” (AgRg no HC 338.964/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 6/6/2016). (AgRg no AREsp n. 2.203.471/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

8. Quanto ao pleito de afastamento da
circunstância judicial da personalidade
, tenho que não assiste razão à Defesa, uma vez que em que pese a assertiva constante o decisum de que o Apelante possui ações penais em curso, as penas base dos três delitos foram fixadas no mínimo legal.

9. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra.
Laís Teles Ferreira
pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal Nº

0000572-15.2020.8.05.0074
, provenientes da Vara Criminal da Dias D’ Ávila/BA, em que figura, como Apelante,
Ítalo Rafael de Souza Lima
,
e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
a Segunda Turma da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04